Tribunal: TJPA
Processo: 0822175-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822175-31.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO. EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA CONSIGNAÇÃO FACULTATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ITENS QUE REPRODUZEM REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS EM DECRETO MUNICIPAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que anulou os itens 03 e 06 do Edital nº 002/2015-SEMAD, sob o fundamento de que a autorização do servidor seria suficiente para a realização de descontos de contribuição sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os itens 03 e 06 do Edital nº 002/2015-SEMAD configuram ato administrativo arbitrário e ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital impugnado estabeleceu requisitos que já estavam previstos no art. 12 do Decreto Municipal nº 82.776/2015, o qual regulamenta o art. 57, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.502/1990.

4. O credenciamento e recredenciamento do sindicato apelado constituem atos administrativos

vinculados, não havendo margem para discricionariedade da Administração, conforme o art. 2º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 82.776/2015.

5. A anulação dos dispositivos editalícios somente seria cabível caso houvesse pedido expresso de nulidade do próprio Decreto Municipal nº 82.776/2015, o que não ocorreu.

6. Ausente ato ilegal ou arbitrário do Município de Belém, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e provida, reformando-se integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Tese de julgamento
: “Os requisitos previstos no Edital de Credenciamento nº 002/2015-SEMAD, que reproduzem exigências legais estabelecidas em Decreto Municipal, configuram ato administrativo vinculado, não podendo ser considerados arbitrários ou ilegais, salvo reconhecimento prévio da nulidade da norma regulamentadora.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 496, § 3º, III, e art. 487, I; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 57, parágrafo único; Decreto Municipal nº 82.776/2015, arts. 2º, VII, e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, MS Cív. nº 52831119020218090051; TJ-MG, Remessa Necessária nº 50195669620188130027.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que julgou procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Indenizar movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, nos seguintes termos (ID 9544103):

“Em conformidade com as razões precedentes, julgo procedente o pedido do autor, confirmando a liminar anteriormente deferida (art. 487, I do CPC). Como consectário determino a anulação dos itens 03 e 06 do Edital de Credenciamento nº 002/2015 –SEMAD – Processo nº 88764/2015.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$3.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita que a realização de consignações nas folhas de pagamentos do servidores do Município de Belém é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 82.776/2015 e que a divulgação do edital de credenciamento foi efetuada após a edição deste.

Pontua que está obrigado a observar o princípio da legalidade e que a sua conduta foi pautada exclusivamente nos dispositivos legais aplicáveis à matéria, não havendo que se falar em arbitrariedade.

Afirma que o deferimento da pretensão autoral implica em afronta aos princípios da separação dos poderes e da isonomia, bem como no afastamento da vigência de norma municipal que concedeu ao Chefe do Poder Executivo a regulação das consignações facultativas a serem realizadas em contracheque, o que caracterizaria violação à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedente os pedidos formulados.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9544113).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13069844).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP ajuizou a presente ação por entender que a publicação do edital de credenciamento para consignação facultativa em folha de pagamento (Edital nº 002/2015–SEMAD) consistiria em ato arbitrário e ilegal por parte do Município de Belém.

A questão em análise, portanto, se refere ao controle jurisdicional sobre ato administrativo normativo, notadamente no que tange à legalidade dos requisitos estabelecidos no Edital de Credenciamento nº 002/2015 –SEMAD.

Cediço que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, de modo que a sua atuação deve se pautar, estritamente, nos comandos da lei.

A sentença de primeiro grau determinou a anulação dos itens 03 e 06 do Edital nº 002/2015-SEMAD sob o argumento de que a autorização do servidor seria o suficiente para que a Administração Pública procedesse à realização dos descontos da contribuição sindical.

Não obstante, o juízo de primeiro grau deixou de observar que os referidos itens apenas reproduzem os requisitos estabelecidos no art. 12 do Decreto Municipal nº 82.776/2015, que regulamenta o art. 57, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.502/1990 e dispõe sobre o processamento das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais:

Art. 12. São requisitos exigidos para fins de credenciamento e recredenciamento:

I – de todas as entidades:

a) estar regularmente constituída, devendo apresentar:

a.1) cópia do estatuto ou do contrato social devidamente registrado e eventuais alterações;

a.2) cópia da ata de eleição e posse do quadro dirigente atual;

a.3) cópia do alvará de funcionamento;

a.4) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;

a.5) comprovante de endereço;

a.6) cópia dos documentos de Identidade e do Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF do representante da entidade.

b) possuir regularidade fiscal comprovada, devendo apresentar:

b.1) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal e com a Dívida Ativa da União, mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos relativos a tributos federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b.2) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da consignatária, pelos órgãos competentes;

b.3) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da consignatária e com a Fazenda do Município de Belém, expedida pelo órgão competente;

b.4) prova de regularidade com os recolhimentos do FGTS, Previdência Social, mediante Certidão de débitos relativos às contribuições previdenciárias e Certificado de regularidade do FGTS-CRF;

b.5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

II – das entidades de classe e sindicatos representativos de servidores públicos municipais:

a) apresentar ata da eleição e posse da diretoria, sempre que houver alteração da composição do corpo diretivo;

b) apresentar certidão negativa cível de execuções, expedida pelo juízo da sede da entidade;

c) apresentar certidão expedida pelo Poder Judiciário, atestando a inexistência de ações penais em curso contra os membros da diretoria;

d) possuir autorização para funcionamento há pelo menos dois anos.

Nessa toada, a anulação dos itens 03 e 06 do Edital nº 002/2015-SEMAD somente seria cabível se o apelado tivesse requerido o reconhecimento da nulidade do próprio Decreto Municipal nº 82.776/2015, o que não ocorreu.

Desta feita, considerando que o credenciamento e recredenciamento do SINTEPP consiste em ato administrativo vinculado (art. 2º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 82.776/2015
[2]
), não há que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade praticada pelo Município de Belém. Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS ECOLÓGICO/2021.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 90/2011 E DO DECRETO QUE A REGULAMENTA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
Diante da não comprovação do cumprimento dos requisitos mínimos previstos na Lei Complementar nº 90/2011 e no decreto que a regulamenta, revela-se legítimo o ato da autoridade coatora que indefere a renovação do benefício do ICMS Ecológico/2021, não havendo se falar em ilegalidade ou arbitrariedade, tampouco em ausência de fundamentação/motivação da decisão, mormente por se tratar de ato administrativo vinculado.

2 - Inexistindo ato ilegal praticado pela autoridade coatora, a denegação do mandamus é medida que se impõe. Segurança denegada.

(TJ-GO - MSCIV: 52831119020218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ARTIGO 14, § 1.º DA LEI 12.016/09 . PESSOA JURÍDICA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS POR MEIO DO CADASTRO SINCRONIZADO - "CADSINC" - IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES COM AMPARO NORMATIVO - ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO - RELATIVIZAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA, NO REEXAME NECESSÁRIO, DENEGADA A SEGURANÇA.

1, Nos termos do artigo 1.º da Lei n .º 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

2.
Não é dado ao Agente Público relativizar a legalidade estrita que deve nortear a tomada de suas decisões administrativas, notadamente quando não atendidas, pelo particular interessado, as exigências para a prática de ato administrativo vinculado, diante do que somente caberia e cabe, ao Órgão Executivo com competência para tanto, indeferir o requerimento ou propiciar oportunidade para suprimento das irregularidades detectadas .

3. O condicionamento da prática de ato administrativo - vinculado - ao atendimento das exigências previstas nas regras de regência encontra-se inserido no âmbito do exercício regular e válido Poder-Dever de Polícia pela Administração, ressalvada flagrante arbitrariedade.

4. Hipótese em que provisoriamente não processada alteração societária requerida por pessoa jurídica por meio do Cadastro Sincronizado - "CadSinc" . Ato que se subordina ao cumprimento de exigências administrativas impostas com base na legislação aplicável, não havendo falar-se na prática de ato ilegal pela Autoridade dita coatora.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 50195669620188130027, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; (...)

[2]
Art. 2º Considera-se, para fins deste Decreto:

(...)

VII – Credenciamento: autorização da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD para a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado consignar em folha de pagamento; (...)

Belém, 25/02/2025